Tribunal: TJBA
Processo: 0502747-18.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502747-18.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REINALDO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO ANTONIO DOS REIS

APELADO: NECILDO MASCARENHAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
BRUNO MAIA DE SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.
0502747-18.2017.8.05.0271
, em que figuram como embargante REINALDO BISPO DOS SANTOS e como embargado NECILDO MASCARENHAS DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)